Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709764-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANE LACERDA DE SOUZA AGRAVADO: FORTINOX BRASIL COMERCIO DE ACO LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gleyciane Lacerda de Souza contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta bancária da agravante (proc. no 0714846-39.2019.8.07.0003, ID no 55418451, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de impugnação à penhora realizada via BACENJUD em 10/12/2019 (data efetiva do bloqueio - ID 52255043), em que a devedora afirma que o valor bloqueado na conta do banco Santander atingiu verbas impenhoráveis decorrentes de reclamação trabalhista. Para comprovar as alegações anexou extrato da conta e alvará de ID 52707413, expedido em data posterior ao bloqueio (16/12/2019) e sem indicação de valor. Devidamente intimado, o credor refutou as alegações da devedora. É o breve relatório. Entendo que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, visto que não há nenhum documento que efetivamente comprove que o valor penhorado decorreu da ação trabalhista. A parte, para corroborar suas alegações, anexa um alvará para levantamento de FGTS, que não indica o valor, e que foi expedido em 16/12/2019. Ainda, conforme alegações da requerida, o depósito realizado em 04/11/2019 de R$ 13.939,09 refere-se ao remanescente de verbas trabalhistas do processo de n. 0000142-55.2018.5.10.0103, para comprovar tal afirmação anexa o extrato da conta. Tal depósito não possui qualquer identificação que o possa ligar aos valores supostamente recebidos na ação trabalhista. Essa prova poderia ser facilmente produzida com a juntada de documentos dos autos da ação trabalhista capazes de comprovar o efetivo pagamento das verbas trabalhistas em favor da devedora e o consequente depósito desses valores em sua conta. Assim, considerando que não há prova suficiente para comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, REJEITO a impugnação da devedora. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial, decorrente da rescisão do seu contrato de trabalho. Discorre sobre a origem e a natureza do valor penhorado em sua conta bancária, defendendo que há documentos suficientes para comprovar que se trata de verba trabalhista, tanto que foi depositada pela advogada que a representava naquele processo (Rebeca Novaes Aguiar). Nesse contexto, argumenta que a penhora não deve prevalecer, pois os valores bloqueados seriam protegidos pela regra da impenhorabilidade, o que conduziria ao acolhimento da impugnação apresentada na ação de execução. Pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e determinar a liberação da penhora, no valor de R$ 4.008,74. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade, por ser tratar de verba de natureza salarial, com a reforma da decisão e o consequente levantamento da constrição. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão afastou as alegações da agravante, sob o argumento de que não estaria devidamente demonstrado que os valores bloqueados em sua conta bancária seriam provenientes da rescisão do seu contrato de trabalho (ID no 55418451, págs. 1-3). A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. A última atualização do débito indicada na origem, datada de 20 de agosto de 2019, é de que somava R$ 4.008,74 (ID no 42777419, pág. 3). Conforme ponderado na decisão recorrida, não havia provas suficientes de que os valores bloqueados na conta bancária de titularidade da agravante seriam de natureza salarial (rescisão do contrato de trabalho) e, ainda que o fossem, é possível a penhora, desde que não comprometa a subsistência da devedora, nos termos outrora salientados. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verba seria totalmente impenhorável, pois advinda da rescisão do seu contrato de trabalho, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ e também deste Tribunal. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada, Fortinox Brasil Comércio de Aço Ltda. - ME para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro